Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DE DISPOR GRATUITA E UNILATERALMENTE DA MEAÇÃO DO BEM. PARTES NÃO INTIMADAS. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para decretar o divórcio das partes e partilhar igualitariamente o imóvel integrante do acervo patrimonial.
2. Na primeira instância, as partes indicaram interesse em formular propostas de acordo para solucionar o caso. Após, o requerido/apelado manifestou intenção de dispor gratuita e unilateralmente da cota do imóvel que lhe caberia, o que foi ratificado na resposta apresentada em grau recursal.
3. Constatado que a autora/apelante não foi intimada para se pronunciar sobre o termo juntado pelo réu/apelado na origem e que ambos não tiveram a oportunidade de apresentar adequadamente suas propostas de transação, de acordo com as formalidades legais necessárias para homologação judicial, conclui-se que houve erro de procedimento capaz de justificar a declaração de nulidade da sentença, com base nos arts. 3o, 9o, 10 e 139, V, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.